Tribunal: STF
Processo: ARE 1543368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. NÃO APLICAÇÃO DO ART.40 DA LEF. INÉRCIA NA PROMOÇÃO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §6º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. TEMA 314 DO STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1.Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública de Dias D'Ávila/BA, que extinguiu a execução, por abandono da causa (ID. 47296116).



    2.Do compulse dos autos após o despacho de citação - ID. 47296110 - o processo ficou sem movimentação até que realizado ato ordinatório para intimação do Exequente a fim de que o mesmo se manifestasse acerca do interesse no feito - ID. 47296112. O Autor foi intimado pessoalmente através do sistema eletrônico.



    3.Ante o exposto, diante da evidente inércia do Município Apelante em promover o andamento da execução fiscal, impõe-se a extinção do feito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Neste caso, considerando a inexistência de impugnação à execução, é despiciendo o requerimento do Executado, não sendo aplicável o art. 485, §6º, do Código de Processo Civil, bem como o Enunciado de Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e de Tribunais Pátrios.



    4.Não se olvida que o processo restou paralisado sem a expedição da carta de citação do executado por culpa do judiciário, eis que consiste em ato de sua competência, todavia, caberia ao Exequente quando chamado a se manifestar argumentar acerca da mora do Juízo no andamento processual, porém quedou-se inerte.



    5.Com efeito não está sendo ignorado o fato de que a execução fiscal é procedimento de rito especial, sendo regida pela Lei nº 6.830/80—Lei de Execução Fiscal (LEF) - e, subsidiariamente, pelo CPC. Ab initio existem peculiaridades estabelecidas pela lei especial, como a previsão de suspensão da execução quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possam recair a penhora.



    6.Ocorre que de acordo com o entendimento do STJ, em sede de repetitivo ( Tema 314), é possível a aplicação do regramento do art.485 do CPC, quando da inércia da Fazenda ante a intimação regular para impulsionar o feito , diferente da intimação sobre a não localização de bens ou do próprio executado previsto no art.40 da LEF. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente